Tribunal: CARF
Processo: 13973.720146/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, aplicável de forma subsidiária e supletiva ao Processo Administrativo Fiscal,, o ônus da prova incumbe: ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (Art. 373,II). Cabe ao contribuinte, portanto, apresentar as provas que impedem ou modificam o direito do fisco. Inconcebível a invocação do Princípio da Verdade Material com o intuito de inversão deste ônus.
NÃO INOVAÇÃO RECURSO VOLUNTÁRIO. RICARF.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/05/2008, 01/11/2008 a 30/11/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas que, no caso das contribuições sociais, seguem as mesmas regras das demais empresas, devendo recolhê-las como tal, inexistindo previsão legal de atribuição de efeito suspensivo a recurso contra o ato de exclusão.
GRUPO ECONÔMICO
Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação previdenciária, solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei.
Provimento negado.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.720146/2014-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.182 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2023
Recorrente
RODOAEREO CARGO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
ÔNUS DA PROVA.
Nos termos do Código de Processo Civil, Lei 13.105/2015, aplicável de forma
subsidiária e supletiva ao Processo Administrativo Fiscal,, o ônus da prova
incumbe: ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor (Art. 373,II). Cabe ao contribuinte, portanto,
apresentar as provas que impedem ou modificam o direito do fisco.
Inconcebível a invocação do Princípio da Verdade Material com o intuito de
inversão deste ônus.
NÃO INOVAÇÃO RECURSO VOLUNTÁRIO. RICARF.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/05/2008, 01/11/2008 a 30/11/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DECORRENTES
DA
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento dos créditos tributários devidos
em face da exclusão.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis
às demais pessoas jurídicas que, no caso das contribuições sociais, seguem as
mesmas regras das demais empresas, devendo recolhê-las como tal, inexistindo
previsão legal de atribuição de efeito suspensivo a recurso contra o ato de
exclusão.
GRUPO ECONÔMICO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.720146/2014-23
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.182 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.720146/2014-23

Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação previdenciária,
solidariamente responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei.
Provimento negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto. A conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira acompanhou o
relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Thiago Alvares Feital (suplente convocado(a)), Marcelo
Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a) para eventuais participações), Francisco Ibiapino
Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 0434.362
- 3a Turma da DRJ/CGE de 04 de dezembro de 2013 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls 466/476):
Trata o presente processo de Autos de Infração de Contribuições Sociais
Previdenciárias. Durante a fiscalização, foram lavrados os seguintes autos de infração:
Processo
debcad
fls
valor
período
descrição
10920.722954/2011-
18
37.324.6528
31
9.146,58

AI por descumprimento
obrigação acessória CFL68
10920.722954/2011-
18
37.324.6544
32 a 36
48.720,75
07/2007
a
12/2008
FP não declarada em GFIP
terceiros
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.182 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.720146/2014-23

10920.722956/2011-
07
51.013.8748
33 a 45

507.147,90
01/2009
a
06/2011
FP não declarada em
GFIP
Empresa/SatRat/Contr
Ind
10920.722956/2011-
07
51.013.8764
55 a 61
17.204,09
01/2009
a
06/2011
FP não declarada em GFIP
Segurados
10920.723045/2011-
99
37.324.6536
38 a 44

231.114,47
07/2007
a
12/2008
FP não declarada em GFIP
Empresa/SatRat/Contr Ind
10920.723045/2011-
99
37.324.6552
51 a 56
5.526,49
07/2007
a
12/2008
FP não declarada em GFIP
Segurados
10920.723046/2011-
33
51.013.8755
26 a 35

124.170,72
01/2009
a
06/2011
FP não declarada em GFIP
terceiros
Consta no Relatório Fiscal Integrante do Auto de Infração (fls 22 a 28) o seguinte:
1. Da comparação entre a folha de pagamento, GFIP e GPS, restaram valores
discrepantes, já que a empresa elaborava a GFIP e fazia os recolhimentos como sendo
do regime tributário do SIMPLES;
2. Os levantamentos FL, FL1 e FL2 dos autos de infração correspondem às
contribuições apuradas sobre remunerações registradas na folha de pagamento normal
de trabalhadores empregados, cujos nomes e remunerações foram informados na GFIP
com código 2 (SIMPLES), com o que somente parte das contribuições foram
informadas;
3. Para os períodos anteriores a competência 12/2008, foi efetuada a comparação da
multa aplicada conforme a legislação da época (art. 32, IV, §4o a 8o, e art. 35 da lei
8.212/91), com a multa aplicada conforme regras estabelecidas pela MP 449/08, para
aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte;
4. A multa anterior é mais benéfica nas competências 04/2008, 05/2008 e 11/2008;
5. A empresa foi excluída do SIMPLES NACIONAL conforme Ato Declaratório
Executivo 223, de 13/12/2011;
6. Foi efetuada Representação Fiscal para Fins Penais;
DO TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Foi efetuado termo de sujeição passiva solidária contra RODOAÉREO CARGO LTDA,
CNPJ 05.779.321/0001-67 (fls. 31 a 36), no qual, em síntese, constam os seguintes
fundamentos:
1. Os endereços das empresas são semelhantes: RODOAÉREO localizada na Rua
Rudolfo Walter, 104 e a filial da BH CARGO na mesma rua no no. 66;
2. A empresa BH CARGO, mesmo sendo do simples, faz um contrato de prestação de
serviços com a empresa RODOAÉREO CARGO, para fornecimento de funcionários em
um conjunto de atividades demandadas por uma transportadora;
3. Na contabilidade da empresa BHCARGO, LIVRO RAZÃO no 4 e LIVRO RAZÃO
no 5, temos várias contas que fazem referência a RODOAÉREO CARGO;
4. a empresa RODOAÉREO CARGO tem como sócios Paulo Ricardo Garcia Berlanda,
CPF 506.607.300-06 e Gini Ethel Baer, CPF 974.228.279-04 e que a empresa BH
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.182 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.720146/2014-23

CARGO tem como sócios a mesma GINI ETHEL BAER (com 51% das ações) Marcos
Elisiário Hillesheim, CPF 928.824.399-20 (com 49% das ações);
5. Paulo Ricardo Garcia Berlanda e Gini Ehel Baer possuem o mesmo endereço
residencial RODOVIA SC 218, 11.483, casa, CEP 89.107-000, Pomerode/SC;
6. Desta forma podemos constatar que a empresa BH CARGO tendo se constituído e
optado pelo SIMPLES, presta serviços com locação de mão de obra para várias
atividades da empresa de transportes RODOAÉREO CARGO; tem pagamentos do
FGTS e Contribuição Sindical Patronal efetuados pela empresa Rodoaéreo Cargo; as
duas empresas tem um sócio em comum – Gini Ethel Baer – e o sócio majoritário da
RODOAÉREO CARGO e a sócia majoritária da BH CARGO tem endereço residencial
comum, com o que concluímos que existem os pressupostos caracterizadores do
instituto de grupo econômico do qual fazem parte as duas empresas acima referidas;
7. Ante o exposto, restou caracterizada a sujeição passiva solidária, devendo a mesma
ser considerada em relação aos créditros que foram levantados na ação fiscal através dos
autos de infração: 37.324.6536, 37.324.6552, 51.013.8748 e 51.013.8764;
8. Desta forma, RODOAÉREO CARGO LTDA responderá solidariamente com a BH
CARGO LTDA, em relação aos créditos previdenciários ora constituídos;
DA IMPUGNAÇÃO
Em sua impugnação (fls 63 a 79) o contribuinte, em síntese, alega que:
1. A Impugnante foi excluída do SIMPLES NACIONAL pela prática de cessão de mão
de obra que é prática vedada ao ingresso no SIMPLES NACIONAL, conforme art. 17,
XII, da LC no 123/2006;
2. A Impugnante é empresa com sede própria e o imóvel que a mesma ocupa é alugado
por ela. Possui quadro com 43 funcionários, que exercem as mais variadas funções;
3. O §1o do artigo 6o da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional 58, de 27 de
abril de 2009, deixa claro que a cessão ou locação de mão de obra é a colocação à
disposição desta mão de obra em local de propriedade ou posse da própria contratante,
ou nas de terceiros, trabalhadores para realizarem os serviços;
4. A Impugnante tem sede própria e não cede seus funcionários para outras empresas,
como a Autoridade Fiscal alega; A Impugnante é totalmente responsável pela
fiscalização de seus empregados e pela execução dos serviços contratados. As empresas
que contratam a impugnante não detém o comando das tarefas, como conceituado pela
Autoridade Fiscal. Não há provas nos autos de que a impugnante não seja a responsável
por tais atos;
5. A Impugnante está registrada sob o CNAE 52125/00, ou seja, CARGA e
DESCARGA. Tal atividade não está listada como sendo impeditiva; Apesar de não
estar registrada no CNAE como transportadora, a Impugnante atua como tal dentro do
município onde está sediada e onde possui uma filial e já iniciou os trâmites para
alteração do CNAE; A atividade de transportadora é a que deve ser considerada, pois a
verdade material deve prevalecer sobre aquilo que consta em documentos formais,
como o registro do CNAE;
6. A impugnante trouxe aos autos o Certificado de registro Nacional de Transportador
Rodoviário de Carga válido até 22/04/2013, além de ser proprietária de 2 caminhões;
Sendo uma transportadora de cargas municipais, a impugnante se enquadra no regime
do Simples Nacional;
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.182 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.720146/2014-23

7. Através da análise do relatório de vínculos, a Autoridade Fiscal vinculou a
Impugnante e seus sócios à empresa Rodoaéreo Cargo Ltda, CNPJ 05.779.321/0001-50,
por razões, fundamentos e provas que não foram mencionados pela Fazenda Pública;
8. A empresa Rodoaereo é cliente da Impugnante apenas desde 2010, e não é em de
longe a principal cliente, fato facilmente verificado através das notas fiscais;
9. Não havendo qualquer menção ou fundamentação acerca da vinculação da empresa
Rodoaereo a este processo administrativo, restam feridos o princípio da legalidade, do
devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório;
10. Diante do exposto, requer a Impugnante que sejam declarados nulos os autos de
infração
dos
processos
10920.722954/2011-18;
10920.722955/2011-54;
10920.722956/2011-07; 10920.723045/2011-99 e 10920.723046/2011-33, vinculados
ao processo 10920.722876/2011-43 pelo fato de ser legítimo ao Impugnante se valer do
regime do SIMPLES NACIONAL;
11. Seja excluída do pólo passivo solidário a empresa Rodoaereo Cargo Ltda;
DA IMPUGNAÇÃO AO TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
A empresa RODOAEREO CARGO LTDA (fls. 175 a 188), CNPJ 05.779.321/0001-50,
apresentou impugnação ao termo de sujeição passiva solidária em 23/01/2012, no qual
consta o seguinte:
1. Em razão de sua atividade de transporte rodoviário de carga contratou a empresa BH
CARGO LTDA, a partir de 2010, para prestar os serviços: descarregar os caminhões da
Impugnante, conferir a mercadoria, montar roteiro de entrega das mesmas, providenciar
a entrega das mercadorias dentro do município de destino, etc...;
2. Apesar do que prevê o contrato de prestação de serviços estabelecido entre
Impugnante e a BH Cargo Ltda, a real prestação de serviços desta é a que está
descrita no parágrafo acima;
3. Para responsabilização da Impugnante, deve ser observado o princípio da verdade
material;
4. Além disso, há outras empresas que prestam serviços para a impugnante e seguem em
anexo as notas fiscais de prestação de serviços para a Impugnante. Se a Impugnante for
considerada responsável solidária tributária com todas as empresas com que se relaciona
comercialmente, sua atividade torna-se inviável economicamente;
5. A Receita Federal utilizou conceito de Grupo Econômico proveniente do Direito do
Trabalho que é totalmente inaplicável neste caso. Deveria utilizar o conceito previsto no
artigo 494 da IN 971/2009, que não se amolda ao caso concreto;
6. Caso a preservação do responsável não decorra diretamente da lei, deve ela eleger
como responsável aquela pessoa que, embora não realize o fato gerador, participe de sua
ocorrência;
7. é inválida a responsabilização de sociedades do mesmo grupo, apenas pelo seu
pertencimento ao referido grupo, como responsáveis solidárias por créditos tributários
constituídos contra outra sociedade, fundando-se no art. 30, IX, da lei 8.212/91;
8. Assim, solicita que seja declarado nulo e insubsistente o termo de sujeição passiva
solidária dos Autos de Infrações de n° 37.324.6536, 37.324.6552, 51.013.8748 e
51.013.8764,
vinculados
aos
processos
n°.
10920.723045/2011-99
e
10920.722956/2011-07;

Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.182 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.720146/2014-23

Acórdão (fls.466/476)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2008 a 31/05/2008, 01/11/2008 a 30/11/2008
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DECORRENTES DA EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
SIMPLES. EXCLUSÃO. EFEITOS
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES sujeitar-se-á, a partir do período em que se
processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais
pessoas jurídicas que, no caso das contribuições sociais, seguem as mesmas regras das
demais empresas, devendo recolhê-las como tal, inexistindo previsão legal de atribuição
de efeito suspensivo a recurso contra o ato de exclusão.
GRUPO ECONÔMICO
Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação previdenciária, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.483/495)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 12/02/2014 com as
seguintes alegações e fundamentos:
1.
Nega a existência de grupo econômico e da solidariedade apontada, pois se
trata de empresas distintas com objetivos e direção diversas, estando
ausentes as características dispostas no Art. 494 da IN RFB no 971 de
2009;
2.
Apesar das provas documentais não poderem ser rechaçadas, o princípio
da verdade material deve prevalecer no processo administrativo;
3.
A BH Cargo não é a única empresa que presta serviços para a
RECORRENTE;
4.
A responsabilidade tributária prevista em lei deve respeitar os parâmetros
do art. 128 do CTN, não sendo possível atribuir tal responsabilidade, no
caso dos grupos econômicos, fundada apenas no art. 124, II do CTN
5.
Nega a existência de interesse comum que justifique a solidariedade;
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.182 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.720146/2014-23

6.
Finaliza pedindo pela declaração de nulidade do Termo de Sujeição
Passiva vinculados aos processos mencionados e que seja declarado
insubsistente o mesmo termo por formação de Grupo Econômico em razão
da ausência de provas;
Finaliza, pedindo a reforma do Acórdão e a anulação do lançamento.
A empresa BH CARGO não apresentou recurso voluntário, lavrado termo de
perempção em 15/04/2014 (fl. 506).
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Em síntese, o Sujeito Passivo apresenta duas linhas de argumentação, a primeira
relativa a ausência de provas quanto à caracterização do grupo econômico, a segunda diz respeito
a inaplicabilidade da solidariedade passiva no caso em questão.
Em relação a ausência de provas, o próprio contribuinte admite em sua peça que
as provas documentais não podem ser rechaçadas (fl. 485) e ainda afirma que a “real prestação
dos serviços” é a descrita no RECURSO interposto, e não no contrato de prestação de serviços
juntado aos autos.
Ora, tal afirmação visa transferir o ônus da prova para a fiscalização, ou seja, a
RECORRENTE não apresenta provas aptas a afastarem, ou invalidarem, aquelas que foram
anexadas aos autos, fazendo menção ao princípio da verdade material como mera retórica. Nada
junta que possa gerar uma interpretação diversa da apontada no procedimento fiscal em tela.
O relatório fiscal e o Acórdão recorrido citam as provas consideradas para
constatação da existência de grupo econômico, já mencionadas no relatório supra, sendo que
nenhuma delas foi sequer objeto de contestação pela RECORRENTE.
Já no que tange à responsabilização tributária, adoto as conclusões alcançadas
pelo relator da decisão de primeira instância em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 – RICARF:
DO GRUPO ECONÔMICO E DA SOLIDARIEDADE
Em síntese, o contribuinte alega que não basta a configuração de grupo econômico para
ser considerada solidária.
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.182 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.720146/2014-23

A lei 8.212/91 dispõe sobre a organização da Seguridade Social, institui Plano de
Custeio e dá outras providências e, o inciso IX do artigo 30, diz o seguinte:
Art. 30. (...)
IX as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
No caso de contribuição social previdenciária, a comprovação de formação de grupo
econômico é suficiente para que as empresas que integram o grupo respondam
solidariamente entre si. Trata-se de previsão legal expressa contida no artigo
supracitado. Portanto, não é necessário que fiquem comprovados outros requisitos para
que as as empresas sejam chamadas à solidariedade.
Observa-se, portanto, que a simples constatação da existência de um grupo de
sociedades articuladas já basta para a aplicação das conseqüências jurídicas,
independentemente de convenção ou contrato. Tal medida visa coibir possíveis abusos e
proteger credores e terceiros que se relacionem com tais agrupamentos, considerando
que as relações jurídicas destes grupamentos societários para com terceiros não podem
ser examinadas e resolvidas sob o prisma simplista do interesse isolado de cada uma
dessas empresas. Elas agem economicamente como um todo, como um grupo, e assim
devem ser consideradas.
A solidariedade fixada na legislação previdenciária em relação ao grupo econômico é
bastante ampla, abrange todas as obrigações das empresas ali impostas. Basta uma das
componentes do grupo não cumprir as obrigações previdenciárias, para todas assumirem
a responsabilidade por via de solidariedade, sem benefício de ordem. A RFB poderá
exigir de uma das empresas a dívida de outra, sem ter que demonstrar a incapacidade da
originariamente devedora.
Assim, respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da legislação
previdenciária as empresas que integram grupo econômico e, dentro do permissivo
constante no artigo 124, II, do CTN, a lei do custeio atribui a qualquer empresa
integrante de grupo econômico a responsabilidade pelo pagamento de contribuições
previdenciárias devidas.
A citada norma determina que todo o patrimônio do grupo econômico responda pelas
suas obrigações tributárias de natureza previdenciária de cada uma das empresas
membros.
Ademais, ainda que a existência de grupo econômico entre as empresas supra citadas
pudesse comportar dúvidas ou suscitar discussões, em nada alteraria a presente situação,
pois o Código Tributário Nacional – CTN, claramente dispõe:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único – A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Assim, respondem solidariamente pelas obrigações decorrentes da legislação
previdenciária as empresas que integram grupo econômico e, dentro do permissivo
constante no artigo 124, II, do CTN, a lei do custeio atribui a qualquer empresa
integrante de grupo econômico a responsabilidade pelo pagamento de contribuições
previdenciárias devidas.
A citada norma determina que todo o patrimônio do grupo econômico responda pelas
suas obrigações tributárias de natureza previdenciária de cada uma das empresas
membros.
Dando maior conformidade ao aqui exposto, menciona-se julgados deste
Conselho:
Numero do processo: 11516.001491/2009-69
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.182 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13973.720146/2014-23

Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Mar 26 00:00:00 GMT-03:00 2019
Data da publicação: Tue Apr 16 00:00:00 GMT-03:00 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/11/2005 a 31/05/2006 GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Os grupos
econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos podem se
configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos
comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como de
outras informações constantes dos autos, foi possível à Fiscalização a caracterização de
grupo
econômico
de
fato.
GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
Numero da decisão: 9202-007.682
Numero do processo: 13856.720158/2016-56
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Dec 02 00:00:00 GMT-03:00 2021
Data da publicação: Tue Dec 28 00:00:00 GMT-03:00 2021
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/06/2007 a 31/12/2008 GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, não há como ser afastada a
solidariedade
imposta
pelo
artigo
30,
IX,
da
Lei
no
8.212/1991.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. São solidariamente obrigadas as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
Numero da decisão: 2401-010.122
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e voto por negar-lhe provimento. É como
voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 516
DF CARF MF
Original